Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703746-89.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDIRENE SOARES BRANDAO RECORRIDO: ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DESPACHO Indefiro o pedido de sustentação oral requerido pela peticionante de i.d. 32521334, haja vista que apresentado fora do prazo e, nos termos do art. 12, §3o, da Portaria 52/2020 do TJDFT, o pedido de sustentação deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator